Tribunal: TJMT
Processo: 1016543-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016543-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EVERTON APARECIDO DE ANDRADE - CPF: 014.192.221-47 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SOLICITAÇÃO AUTORAL PARA QUE A CONSTRUTORA FOSSE COMPELIDA A ENTREGAR O IMÓVEL NO PRAZO DE 60 DIAS – PLEITO DEFERIDO PELO JUIZ FEDERAL A QUEM A AÇÃO FORA INICIALMENTE DISTRIBUÍDA, MAS DEPOIS REVOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMPETENTE – PARALISAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONTRUTORA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, PLENAMENTE CONSABIDA PELO AUTOR, DA ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ASSINALADO – A TUTELA REVOGADA – ORDEM DE MENDA À INICIAL – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Diante do lapso temporal transcorrido desde a paralisação da obra, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e quanto à probabilidade do direito, se a parte autora
tinha pleno conhecimento de que as obras não seriam entregues, ou, no mínimo, que isso não ocorreria num futuro próximo, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, até mesmo porque a continuidade da construção depende de autorização do juízo recuperacional onde tramita a recuperação judicial da construtora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016543-83.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON APARECIDO DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Número Único 1040600-13.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra LUMEN S.A. – CONSTRUTORA E INCORPORADORA, chamou o feito à ordem para revogar a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse compelida à entrega das chaves do imóvel adquirido pelo autor no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100 mil, por entender que “
a discussão envolve o ressarcimento de danos moral e material decorrentes não do atraso da obra, mas sim da sua não construção, dentre outras, em razão de a empresa ré estar em Recuperação Judicial
”, e que “
beira à própria torpeza a parte autora pedir a entrega das chaves no prazo de 60 dias ou exigir a multa estabelecida em liminar, pois sabidamente tinha o conhecimento de que a construção do imóvel que adquiriu não seria concretizada
” (cf. fls. 02/03 Id. nº 53400957); a decisão agravada ordenou, ainda, intimação do autor para, no prazo de 15 dias, “
emendar a inicial e pedir a rescisão do contrato, além dos danos morais e materiais já realizados
”, e, posteriormente, que fosse feita a citação da ré/agravada para, querendo, apresentar contestação, por entender, neste último ponto, que não houve citação regular no albor do processo, quando a ação ainda tramitava perante a Justiça Federal em razão da indevida inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide (cf. fls. 02/03 Id. nº 53400957).

O agravante expõe que “
a data prevista para entrega da obra era para setembro de 2017
” (
sic
), mas o cronograma “
não foi respeitado pela agravada
”, daí porque, em julho/2018, ajuizou a presente demanda e formulou pedido de antecipação da tutela para que a Construtora/ré fosse compelida à entrega das chaves do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de multa, o que foi prontamente deferido.

Sustenta que, ao contrário do exposto na decisão agravada, a causa de pedir é, sim, o fato do atraso na entrega da obra, até porque ele, autor/agravante, sempre confiou que o empreendimento um dia seria entregue; ou seja, rebate a assertiva decisória de que há “
impossibilidade do cumprimento
” da ordem liminar de entrega das chaves, pontuando, neste aspecto, que “
a obra está em fase final de construção
” e que “
várias casas já foram construídas
”.

Enfatiza o descabimento da revogação da ordem anterior e a consequente exclusão da multa cominatória, dizendo que a Construtora “
tinha conhecimento da determinação
” de entrega das chaves, mas não se manifestou nos autos, seja para recorrer, seja, ao menos, para indicar “
possível prazo para entrega da obra
”.

Aduz que, ainda que se entendesse pela exacerbação da multa cominatória imposta, que já se acumulou até o limite estabelecido (R$ 100 mil), haveria a possibilidade de redução desta, o que, seria, em suas palavras, “
de extrema repulsa e indignação (...), pois até a data de hoje está

sem seu imóvel e pagando alugueis, ficando impedido de residir em sua casa própria com sua família
” (
sic
– cf. fls. 07 Id. nº 53393488).

Por outro lado, sustenta que, caso fosse impossível a condenação da ré à obrigação de fazer correspondente à entrega do imóvel, requereu, já na petição inicial, em caráter alternativo, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, sendo descabida, pois, a ordem de emenda à inicial. Pede, sob estes fundamentos, a reforma da r. decisão agravada para que seja mantida a ordem liminar de entrega de chaves no prazo de 60 dias sob pena de multa, bem como a exigibilidade da multa já acumulada, e, ainda, a revogação da ordem de emenda à inicial, mas, desde já, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A interposição recursal foi admitida pela decisão proferida em 17.08.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 54295962).

As contrarrazões foram ofertadas pela agravada, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 57046969).

A d. Procuradoria de Justiça se absteve se emitir parecer por entender não ser cabível a intervenção ministerial no caso (cf. Id. nº 58973480).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Em 19.07.2020, o autor/agravante inicialmente ajuizou ação “ordinária” contra a Caixa Econômica Federal expondo ter celebrado com a agravada “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”, envolvendo a aquisição de um imóvel no empreendimento “Residencial Novo Parque Cuiabá” (Lote 11, da Quadra 08), localizado nesta Capital, sucedendo, porém, que a Construtora não entregara a obra no prazo contratual; expôs que teve conhecimento de que em 12.03.2018 fora deferido pedido de recuperação judicial da Construtora nos autos do
Processo nº 1003689-02.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e foi por isso que, em razão de a CEF estar atrasando o repasse dos valores do financiamento para continuidade da construção, ajuizou a ação perante a Justiça Federal, pedindo, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela para compelir à agravada a entregar as chaves do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias e a suspender qualquer cobrança até o cumprimento desse pedido (cf. fls. 27 Id. nº 53393498).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido pelo Juízo Federal, mas, posteriormente, depois de acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, o eminente juiz federal declinou da competência em favor da Justiça Estadual (cf. fls. 22/24 Id. 53400956).

Na sequência, o autor/agravante noticiou nos autos o descumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela, proferida pelo juiz federal, e requereu à MMª. juíza estadual que conduzia o processo, que a ré/agravada fosse compelida, uma vez mais, a entregar as chaves (cf. fls. 15 Id. nº 53393497), foi quando então, em resposta, sobreveio a decisão hostilizada que, chamando o feito à ordem, revogou aquela primeira decisão ressaltando que
“a discussão envolve o ressarcimento de danos moral e material decorrentes não do atraso da obra, mas sim da sua não construção, dentre outras, em razão de a empresa ré estar em Recuperação Judicial”
(cf. fls. 02 Id. nº 53400957).

Conquanto o agravante tenha afirmado a ocorrência de atraso na entrega da obra quando do ajuizamento da ação “Ordinária”, o que se constata, ao menos em primeira análise, é que não se trata propriamente de atraso, mas sim de paralisação da construção a partir do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, fato do qual agravante tinha plena ciência já quando do ajuizamento da ação “Ordinária”, ou seja, desde o ajuizamento da ação o autor/agravante já tinha conhecimento de que a entrega das chaves, como ele pretendia, não seria possível; o plano de recuperação judicial da Construtora fora homologado em 23.09.2019, e, como afirmado pela agravada, uma das condiççioes para retomada da construção era justamente a autorização do juízo recuperacional para que as atividades da empresa tivessem continuidade segundo o plano aprovado (cf. fls. 04 Id. nº 57046969).

Por outro lado, especificamente sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, diante do lapso temporal transcorrido desde a paralisação da obra, não se pode falar em urgência, e, quanto à probabilidade do direito, frise que o autor/agravante
tinha pleno conhecimento de que as obras não seriam entregues, ou, no mínimo, que isso não ocorreria num futuro próximo, pois é o que se constata do seguinte trecho extraído de sua petição inicial
:

“E mais,
as obras há meses não evoluem
, de modo que, sonho do Autor em residir em sua casa própria se findou em angústia, raiva, desespero, uma vez que, além de despender altos valores para a aquisição do bem,
vê seu bem adquirido inacabado e sem prazo para término
. (...)

Dando continuidade ao raciocínio, após pesquisas efetuadas, pode-se constatar que
a Ré LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA promoveu pedido de recuperação judicial
– Processo nº 1003689-02.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá, tendo a mesma sido deferida em 12 de Março de 2018 (documento em anexo), tendo em vista o endividamento na ordem de R$ 39.885.762,79 (trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Ademais,
em contestação em processo diverso
, na qual se busca o recebimento de imóvel, bem como indenização,
a LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA alega que
há mais de dois anos, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL vem atrasando e dificultando os repasses para as construtoras no Estado de Mato Grosso, de modo que,
a conclusão da obra não teria prazo certo para entrega.

Ora Excelência, é claro e evidente que o imóvel adquirido pelo Autor, quiçá seja concluído e entrega, demandará um lastro período de tempo para ser finalizado, o que, absurdamente prejudica o consumidor, este que, além de já ter pagado valores junto as Rés, não tem expectativa algum de receber seu imóvel”
(
sic
– cf. fls. 05 Id. nº 16671113 dos autos originários –
grifei
e
destaquei
)
.

Quanto à emenda a inicial, a r. decisão não merece reparo, porquanto, o pleito de entrega das chaves, pretendido pelo autor/agravante quando do ajuizamento da ação, é incompatível com a rescisão do contrato nos termos do art. 475 do CC, que assegura a
“
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se não preferir exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
” (
grifei).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020